Tribunal: TJPA
Processo: 0806265-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806265-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOHN KENNED DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 157, §2º, II, V, C/C §2º-A, I C/C 121, §2º, VII, NA FORMA DO ART. 14, II C/C 288, CAPUT, TUDO NA FORMA DO 69 (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM AUTORIA DELITIVA. VIA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

I. A ação mandamental não se mostra adequada para discussão acerca da negativa de autoria, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do habeas corpus. Não conhecimento nesta parte

II. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. - No presente caso, a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, autos reconhecimento e da análise das câmeras de segurança, de onde se extrai a materialidade do crime de roubo mediante uso de arma de fogo, concurso de pessoas e privação de liberdade cumulado com tentativa de homicídio a agente de segurança pública e associação criminosa. Já o
periculum in mora
, na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada na periculosidade, com suposto envolvimento com o comando vermelho e o
modus operandi,
já que os denunciados teriam praticado o crime agindo com ousadia e desrespeito com a lei, em frente ao Fórum de Curralinho e próximo a Delegacia de Polícia de Curralinho, havendo relatos de vários disparos de arma de fogo em reação contra os policiais,

momento em que houve troca de tiros, fuga com reféns, dentre outros desdobramentos e crimes. Além do mais, pontuou premeditação, com elaboração do planejamento para realização do roubo, como conhecimento da rotina pessoal e financeira da vítima, organização da fuga com embarcação marítima e utilização de armamento e munição suficiente para coibir a ação policial. Assim, as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade elevada do agente a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública. Além do que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade".

IV -

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal quando os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados. No caso, circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, conhecer em parte da presente impetração, e na parte conhecida, denegar a ordem de habeas corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela advogada constituída,
MARTA DE JESUS CORREA MORAES – OAB/RJ nº 219.393
, em

favor

de

JOHN KENNED DA SILVA RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO
/PA,
nos autos
a quo

de nº
0800660- 07.2021.8.14.0083.

Narra a impetração que no dia 25/12/21, foi d
ecretada a prisão preventiva do ora paciente, justificando a autoridade coatora como sendo meio necessário ao esclarecimento do fato investigado. Em 09/01/2022, o paciente se apresentou espontaneamente visando colaborar com a justiça, tendo iniciado sua privação da liberdade neste dia.

Em
11/01/22 e Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente por ter supostamente dado apoio na ocultação e fuga de um dos criminosos. Em 13/01/22, o paciente solicitou a realização de diligências policiais persistentes no seu interrogatório e que lhe fosse oportunizado realizar o reconhecimento fotográfico para colaborar com as investigações. Em 13/01/22, houve decisão deferimento das diligências policiais requeridas. Em 01/02/22, decisão reiterando a determinação para oitiva do paciente. Em 15/02/22, decisão reiterando a determinação para oitiva do paciente. Em 04/03/22, requerimento do paciente de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em 14/03/22, decisão indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva. Em 21/03/22, ofício informando a remessa da CP de oitiva do cliente para a delegacia da comarca do local em que se encontra preso. Em 19/04/22, requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente frente a ausência dos pressupostos legais e Decisão na qual a Autoridade coatora determina a intimação pessoal do Autoridade policial para aplicar máxima celeridade da diligência requerida e que a apresente cumprida no prazo máximo de 48 horas antes da audiência (26/05/2022). Em 28/04/22, a autoridade coatora determina a comunicação do MP para que tome ciência e providências quanto a realização da diligência requerida pela defesa e indefere pedido de revogação da prisão preventiva.

Aduz que nenhum ato praticado pelo paciente foi um fato típico, ilícito e culpável, logo não há indícios de materialidade. No que concerne ao ato de supostamente ter dado apoio à fuga do criminoso, conforme esclarecido, o paciente somente estava exercendo sua profissão de mototaxista ao pegar um passageiro em um local indicado e o ter levado até o destino informado. Frisou-se que o autor não tinha conhecimento acerca do envolvimento do quem solicitou a viagem nem do passageiro no assalto ocorrido. Tendo somente tomado ciência a partir do momento em que seu advogado anterior a essa causídica teve acesso aos autos do inquérito policial. Logo, o paciente não teve animus em auxiliar o assaltante a subtrair-se da ação da autoridade pública.

Quanto à associação criminosa, alega que o paciente sequer tinha qualquer tipo de relação com os envolvidos no assalto e não teve qualquer proveito ou mesmo participação na ocorrência do fato. Quanto à suposta integração em facção criminosa, a autoridade coatora, considerou como indício da participação do paciente pelo acusado Tiago ter se referido a aquele como “irmão”.

Argumenta que a autoridade coatora utilizar-se dos outros registros criminais existentes mesmo sem trânsito em julgado em nome do paciente para cogitar a inclinação do paciente para prática delitiva. Além do mais, tais registros nada tem ligação com o crime pelo qual o paciente está sendo acusado e mantido preso preventivamente. Conforme narrado, não há qualquer indício de autoria do paciente nos crimes ocorridos na cidade de Curralinho.

Aduz também que a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade dele pois os denunciados teriam praticado o crime agindo com ousadia e desrespeito com a lei, posto que teriam praticado o crime em frente ao Fórum de Curralinho e próximo a Delegacia de Polícia de Curralinho. Contudo, em nenhum momento verifica-se na denúncia sequer citação da presença do paciente no local do assalto, logo, restando infundado o referido argumento.

E quanto a conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal, o paciente se apresentou de livre e espontânea vontade à autoridade policial para prestar os esclarecimentos necessários e colaborar o máximo com as investigações e com a instrução criminal, porém, já se encontra preso preventivamente há mais de três meses sem ser ao menos ouvido.

Ao final, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva e seja expedido o competente alvará de soltura. Requer ainda o regular prosseguimento do feito e que seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. E caso entender por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante da leitura da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 9295513), ficaram demonstrados a prova da materialidade, indícios de autoria e garantia da ordem pública. Apontando a autoridade coatora que no momento da fuga houve troca de disparos com a polícia, fuga com reféns, utilização de armamentos e munições de grande potencial lesivo, participação no comando vermelho, além de que praticaram o crime em frente ao Fórum e próximo da delegacia, o que demonstra ousadia e falta de temor. Em que pesem os argumentos lançados pela defesa, não verifiquei a presença de elementos que justifiquem a concessão de liminar, eis que a prisão do paciente se encontra com decisão devidamente fundamentada, não tendo a impetração demonstrado a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual a indefiro, e solicitei informações devidamente apresentadas, em id 9421203 - Pág. 1/11, de 16/05/2022.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, em id
9572840 - Pág. 1/9,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que se manifestou pelo
CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, em síntese, a Impetrante relata que inexiste qualquer elemento probatório inequívoco que comprove a conduta do paciente como incurso nos crimes a ele imputados na cidade de Curralinho, sendo ilegal sua prisão preventiva com base em meras suspeitas de autoria ou participação na ação criminosa.

Assim sustenta o constrangimento ilegal que o Paciente vem sofrendo em razão da ilegalidade do flagrante, homologado e convertido em prisão preventiva, a qual padece de fundamentação adequada, tendo em vista a ausência dos elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, o Paciente trará riscos ao processo, motivo pelo qual a prisão deve ser imediatamente revogada ou substituída por outras medidas.

Inicialmente vale destacar que a ação mandamental não se mostra adequada para discussão acerca da negativa de autoria, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do habeas corpus.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT DENEGADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DECISÃO TERATOLÓGICA. 1. Afigura-se suficientemente motivada a segregação cautelar que, de resto, põe-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, sendo a quantidade de droga elemento concreto apto a justificar a prisão (1kg de cocaína), além da indicação de tratar-se de (suposto) agente integrante de organização criminosa. 2. Embora não seja vedada a juntada de documentos novos aos autos do HC, o fato é que os fatos neles referidos, na espécie, não podem ser considerados como definitivos sem o contraditório.
O procedimento do habeas corpus não permite a produção probatória acerca de fatos controversos, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC 662.884/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA
– PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1
.
A ação mandamental não se mostra adequada para discussão acerca da negativa de autoria, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do habeas corpus. Não conhecimento nesta parte
.

2. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, da paciente Jessica Luana Almeida Fonseca, foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Habeas corpus não conhecido (TJPA. 9373452, 9373452, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-16)

TJCE: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 2. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE PRESO DESDE 25/10/2020 SEM QUE TENHA SIDO APRESENTADA DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANIFESTOU-SE PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO DELITO EM QUESTÃO. REMESSA DOS AUTOS À VARA CRIMINAL COMUM. RÉU QUE NÃO FOI INDICIADO PELOS DEMAIS DELITOS APURADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de negativa de autoria e ausência de justa causa, bem como por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a saber o fumus commissi delicti.
2. Inicialmente, quanto à tese de negativa de autoria, constata-se ser inviável o exame meritório por meio do presente mandamus, vez que é matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição.
3. No mesmo sentido, a utilização do habeas corpus para trancamento de ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, apenas recebendo chancela quando verificada patente ilegalidade, sem a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, a atipicidade da conduta ou a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso. 4. Por outro lado, mesmo diante do não conhecimento da ordem, é possível sua concessão de ofício, nos casos em que houver flagrante ilegalidade, pelo que passo a analisar sua ocorrência. (...) (TJ-CE - HC: 06375521020208060000 CE 0637552-10.2020.8.06.0000, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2021)

Por outro lado, não se verifica patente ilegalidade ou irregularidade nos autos a ensejar nulidade, diante disso, não conheço do presente habeas corpus nesse ponto, por não se apresentar instrumento hábil para aferição de um exame aprofundado da prova.

Dando seguimento, verifica-se a inexistência de qualquer constrangimento ilegal, já que a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada. Vejamos:

Extrai-se das informações apresentadas pela autoridade demanda, que o r. do

Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do ora paciente e de mais 07 (sete) pessoas por constar nos autos do inquérito policial, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 20 horas, no COMÉRCIO PAGUE MENOS e no Posto CIDADE, nesta cidade de Curralinho, os denunciados, associados criminosamente, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si a quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, 01 (hum) telefone celular de modelo IPHONE 12 PRO MAX (IMEI 351232997482843/351232997691195) de numeral (91) 992624862, 01 (hum) telefone modelo XIAOMI RED MI NOTE de numeral (91) 992296557, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) boné, 01 (uma) camisa do Corinthians, além de outra quantia incerta (do posto de óleo CIDADE), agindo em concurso de agentes, utilizando armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, assim como tentaram ceifar as vidas dos agentes policiais que diligenciaram na ação, não se consumando por motivos alheios às vontades dos denunciados.

Enfatizou-se na denúncia, que seriam um total de 7 (sete) indivíduos armados com pistolas, sendo 3 (três) destes que renderam os funcionários no interior do comércio e saíram com os reféns. O restante dos criminosos estaria fornecendo apoio do lado de fora do estabelecimento para dar fuga aos demais. E, individualizando a conduta de cada denunciado, que o ora paciente: “JOHN KENNED DA SILVA RODRIGUES, vulgo “NETO”, conforme depoimento de TIAGO CAMPOS ROMERO, TAILAN CAMPOS ROMERO E TARCÍSIO CAMPOS ROMERO, deu fuga e apoio em sua motocicleta para o criminoso que se escondia da Polícia na casa de Thiago”.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso,
a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado pelos
depoimentos das vítimas, testemunhas, autos reconhecimento e da análise das câmeras de segurança, de onde se extrai a materialidade do crime de roubo mediante uso de arma de fogo, concurso de pessoas e privação de liberdade cumulado com tentativa de homicídio a agente de segurança pública e associação criminosa.

Já o
periculum in mora
, analisando a decisão proferida em 14/03/2022, em id

53926979/autos principais,

foi motivado nos seguintes termos:

“Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada sua periculosidade, uma vez que os denunciados teriam praticado o crime agindo com ousadia e desrespeito com a lei, em frente ao Fórum de Curralinho e próximo a Delegacia de Polícia de Curralinho.

Além disso, reagiram contra os policiais e realizaram vários disparos com armas de fogo, enquanto a praça da cidade estava sendo frequentada pela população curralinhense. A situação delitiva desencadeou troca de tiros, fuga com reféns, dentre outros desdobramentos e crimes.

Os depoimentos e informações indicam que houve um prévio e elaborado planejamento para realização do roubo, conhecimento da rotina pessoal e financeira da vítima, organização da fuga com embarcação marítima e
utilização de armamento e munição suficiente para coibir a ação policial.

O modus operandi do delito somado ao fato de suposto envolvimento com o comando vermelho denota a periculosidade elevada dos denunciados.

Especificamente acerca de JOHN KENNED, saliento que o depoimento de TAILAN CAMPOS ROMERO é claro ao relatar que o “NETO” é o vulgo de JOHN KENNED D SILVA RODRIGUES, e transcrevo a parte pertinente que convém ao caso do depoimento de TAILAN: “(..) Que o declarante informa que viu nesse dia o indivíduo de estatura alta, forte, de cor morena portando uma pistola prateada e que o declarante informa que seu irmão de nome TIAGO DE CAMPOS ROMERO foi quem entrou em contato com o indivíduo desde o dia 15/12/2021; Que o declarante informa que ouviu em áudio dia whatsapp, TIAGO falando no dia de hoje 17/02/2021 que “havia dado apoio para o “irmão”, e que o outro “irmão” havia levado o indivíduo da casa em que TIAGO mora”; Que o declarante informa que esse “irmão” que TIAGO se refere no áudio e que foi buscar o assaltante próximo de sua casa é o nacional de nome JOHN KENNED D SILVA vulgo “NETO” (..)” (ID 45827452 – Pág. 5).

No que tange a alegação de primariedade, apesar de não possuir sentença condenatória transitada em julgado, é relevante ponderar os outros registros criminais existentes, de modo a viabilizar a ponderação da inclinação do acusado para prática delitiva.

Acerca dos termos utilizados nas conversas, é usual que no Estado do Pará as pessoas se tratem através de termos como “mano”, “mana”, “maninho” e “maninha”, ao contrário do termo utilizado e constante no depoimento, cito o termo “irmão”, o qual normalmente é utilizado entre congregações religiosas ou entre integrantes de fações criminosas, como a do Comando Vermelho. Como o réu não é afeito à religião, provavelmente foi chamado de irmão nos áudios porque estava em conluio com os membros da facção criminosa. Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública.

Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. CONTUMACIDADDE DELITUOSA. ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSTANTE DOS AUTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA. - É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentado na prova da existência do crime, indícios de autoria e na garantia da ordem pública – Ademais, na espécie, a gravidade do crime e a possiblidade do réu voltar a delinquir, haja vista que foi juntada aos autos antecedentes criminais, pela prática de crimes contra o patrimônio. O que demonstra a possibilidade concreta da reiteração criminosa, caso o réu seja colocado em liberdade, cujos procedimentos informam a prática do crime de furto, induzindo a conclusão que posto em liberdade voltará a delinquir. Precedentes do STJ – Condições pessoais favoráveis ao réu, por si só, não possui o condão de obstar a decretação da prisão preventiva, consoante a jurisprudência unânime do STJ – Portanto, correta a manutenção da prisão do paciente, decretada pelo Juízo a quo com o fim de assegurar a ordem social e instrução processual, bem como a aplicação da lei penal, sendo imperioso reconhece a inexistência de constrangimento ilegal – Habeas corpus ao qual se nega a ordem liberatória. (HC 0008311- 89.2019.8.27.0000 TJ-TO; Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

Ainda, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam
[1]
se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de JOHN KENNED DA SILVA RODRIGUES, alcunha “NETO”, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP”.

Ou seja, a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente encontra-se pautada na garantia da ordem pública, evidenciada na periculosidade, pelo
suposto envolvimento com o comando vermelho
e o
modus operandi,
já que os denunciados teriam praticado o crime agindo com ousadia e desrespeito com a lei, em frente ao Fórum de Curralinho e próximo a Delegacia de Polícia de Curralinho, havendo relatos de vários disparos de arma de fogo em reação contra os policiais,

momento em que houve troca de tiros, fuga com reféns, dentre outros desdobramentos e crimes.

Além do mais, pontuou premeditação, com elaboração do planejamento para realização do roubo, como conhecimento da rotina pessoal e financeira da vítima, organização da fuga com embarcação marítima e
utilização de armamento e munição suficiente para coibir a ação policial.

Assim, as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade elevada do agente a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. A presença dos requisitos necessários à prisão preventiva já foi objeto de exame por esta Corte nos autos do HC n. 674.296/RJ, em decisão proferida em 16/6/2021, que não conheceu do habeas corpus por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.

5. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos armados, amparado com 3 carretas e um caminhão 'Munck', entrado na empresa XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. (XRTE), e, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, privado a liberdade de 3 seguranças e subtraído 30 bobinas com cabos de rede elétrica, 3 revólveres, 36 cartuchos calibre .38, dentre outros objetos, registrando um prejuízo de um milhão de reais.

6. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

7. No caso em apreço, o paciente está preso desde 15/5/2021, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve 6 réus, e envolve múltiplas condutas graves. Ademais, o juízo processante revisou o decreto de prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção em decisão datada de 10/9/2021, considerando inalterada a presença dos pressupostos autorizadores.

8. Não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 706.640/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES
. RECURSO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubos cometidos com emprego de violência, uso de arma e em concursos de agentes, inclusive com o envolvimento de menores, sem olvidar que o recorrente teria praticado dois outros roubos com violência, além de ter sido apreendido veículo subtraído e arma de fogo, e, ainda, como destacou o d. Magistrado de primeiro grau, o paciente possui diversas passagens por atos infracionais, tudo a revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, bem como o risco de reiteração delitiva, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. Precedentes.

III ? Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.

Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019, grifei).

IV - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido. (STJ.RHC 128.417/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)

Vale ressalvar também que, apesar da tese contrária da Defesa, ações penais em curso servem para justificar a preservação da ordem pública, pois demonstram a contumácia delitiva, e por consequência a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“
4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, c
onheço em parte
da presente impetração, e na parte conhecida,
denego a ordem de habeas corpus.

É voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/06/2022